Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO RECORRIDO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO De logo, determino o cadastramento das advogadas dos Embargados, Maria Verônica Ettlin Petraglia e Viviane Resende Dutra Silva, conforme instrumentos de procuração Id. 20272704 e de substabelecimento Id. 20272916. Após, intimem-se o Espólio de José Jorge Salgado Rechden, Daniel Mendes Rechden, Júlia Mendes Rechden e Rafael Mendes Rechden (Embargados) para que esclarecerem se há nos autos pedido de publicação dos atos processuais exclusiva em nome dos demais patronos constituídos, indicando precisamente o Id. da petição, e/ou eventual impossibilidade de ciência do ato pelo patrono Omar Petraglia, a quem as publicações foram dirigidas. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora